Tribunal: STF
Processo: STP 39
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição nº 93690/2020 (evento 53):



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região na rede mundial de computadores, constata-se que, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, o Desembargador Federal Toru Yamamoto proferiu decisão em 21.01.2021, por meio da qual restou revogada a decisão impugnada neste incidente de contracautela. É o que se depreende do seguinte excerto:



    “(...) Decido.



    Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429).



    Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF, resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608) e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. (...)



    Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae.



    Oportunamente, retornem os autos para apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.



    Intime-se.” (grifei)



    Cumpre enfatizar, de outra parte, que eventual provimento emanado de Juízo de primeiro grau que importe em óbice ao prosseguimento de cumprimento de sentença não basta, por si só, para atrair a competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal em sede de contracautela. Nesse sentido, reporto-me a acórdão proferido na SL 1.141, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07.02.2018, cuja ementa transcrevo:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INAUGURADA. § 5º DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO CONHECIDA.”



    Dentro dessa moldura, verifico que nada há a prover quanto à Petição nº 93690/2020 (evento 53), uma vez que já não subsiste a própria decisão que ensejou o ajuizamento do pedido de suspensão de tutela provisória e que respaldava a atuação desta Suprema Corte em sede de contracautela.



    Decorrido o prazo para interposição de recurso contra o acórdão proferido nestes autos, na sessão virtual do Plenário de 4 a 14.9.2020 (evento 50), certifique a Secretaria o respectivo trânsito em julgado e, na sequência, providencie o arquivamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente